Tribunal: TJES
Processo: 5000723-61.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000723-61.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL REG PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE AS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA. PREVALÊNCIA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. RECURSO PROVIDO.

1. As Varas da Fazenda Pública da Comarca de Vitória possuem competência jurisdicional plena e concorrente para o julgamento de ações em matéria de Registros Públicos, nos termos do art. 1º do Ato Normativo Conjunto TJES n. 18/2014.

2. A exclusividade atribuída a determinados juízos pela norma administrativa restringe-se à atividade administrativa e inspecional sobre os cartórios extrajudiciais, não interferindo na competência jurisdicional para processar e julgar ações judiciais.

3. A ação de retificação de registro civil, por se tratar de jurisdição voluntária, não está sujeita à competência administrativa sobre o cartório de origem do assento.

4. Em hipóteses de competência jurisdicional concorrente, deve prevalecer o critério da livre distribuição, preservando-se o juízo inicialmente sorteado.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo suscitado (5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência n. 5000723-61.2025.8.08.0000

Suscitante:
Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Suscitado:
Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de retificação no assento de nascimento proposta por Penha Marla Altafim Rebello, inicialmente distribuída à 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

O suscitante expõe, em síntese, que: (a) o Ato Normativo Conjunto n. 018/2014 organizou a atividade administrativa e inspecional referente ao foro extrajudicial da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas da Fazenda Pública do Juizado de Vitória, Comarca da Capital, com competência plena e concorrente em matéria de Registros Públicos (art. 1°); (b) conforme disposto no artigo 3°, inciso III, do mencionado Ato Normativo Conjunto, além da competência em matéria de registros públicos, o Juízo ficou responsável, com exclusividade, pela atividade administrativa e inspecional do Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas da 1ª Zona do Distrito Judiciário da Sede; (c) a competência exclusiva do Juízo, atinente ao do Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas da 1ª Zona do Distrito Judiciário da Sede, está adstrita à atividade administrativa e inspecional; e (d) um procedimento de jurisdição voluntária, com a pretensão de retificação de registro civil, é de competência concorrente entre os 05 (cinco) juízos Fazendários e Registrais.

Decisão inicial proferida no id. 11940277, designando o Juízo suscitado para as medidas urgentes.

O Juízo suscitado não prestou informações.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no id. 12911777, opinando pela competência do Juízo suscitado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória possui competência para processar e julgar ação de retificação de assento de nascimento ajuizada por Penha Marla Altafim Rebello.

O art. 3º, III do Ato Normativo Conjunto n. 18/2014 preceitua que
“
COMPETIRÁ à 3ª Vara da Fazenda Pública do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com exclusividade, o exercício da competência em matéria de Registros Públicos

e

da atividade administrativa e inspecional sobre o Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas da 1ª Zona do Distrito Judiciário da Sede
, o Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da 2ª Zona do Distrito Judiciário da Sede, e o Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais do Distrito Judiciário de Goiabeiras
”
.

O inciso V do mesmo dispositivo, por sua vez, estabelece que
“
COMPETIRÁ à 5ª Vara da Fazenda Pública do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com exclusividade, o exercício da competência em matéria de Registros Públicos

e

da atividade administrativa e inspecional
sobre o Cartório do 1º Ofício do Tabelionato de Notas, o Cartório do 2º Ofício do Tabelionato de Notas e o Cartório do 3º Ofício do Tabelionato de Notas
”.

No que concerne ao
Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas da 1ª Zona do Distrito Judiciário da Sede, portanto, a competência do Juízo Suscitante se limita à
atividade administrativa e inspecional
, ao passo que todos os Juízos Fazendários de Vitória são competentes para julgar matéria de Registro Público, como é o caso da ação originária, cuja pretensão é de retificação de assento de nascimento.

No parecer ministerial, destaca-se que
“a competência jurisdicional para processar e julgar ações de retificação de registro civil é concorrente entre todas as cinco varas da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, independentemente da vara responsável pela atividade administrativa sobre o cartório onde lavrado o assento”
.

Reforce-se que
“a ação originária não versa sobre atribuições administrativas ou correcionais do foro extrajudicial, mas sim sobre a modificação de conteúdo de assento de nascimento, típica demanda de jurisdição voluntária, de natureza registral”
.

Assim, conforme ressaltou o Ministério Público,
“deve prevalecer o critério da livre distribuição entre os juízos com competência concorrente, de forma que, sendo a 5ª Vara da Fazenda Pública o juízo inicialmente sorteado, deve ser mantida como competente para o julgamento da demanda, não se vislumbrando fundamento legal para a sua redistribuição”
.

Diante do exposto, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo suscitado (
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.